Tribunal: STF
Processo: RHC 57969
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-27
Data de publicação: 1980-05-27

Ementa:
1) PRISÃO EM FLAGRANTE - HABEAS CORPUS. CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE
FLAGRANCIA E QUASE FLAGRANCIA QUE NÃO ENSEJAM HABEAS CORPUS. 2)
INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRAZO (EXCESSO). - EXCESSO DE PRAZO JA SUPERADO
QUANDO DO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS NO TRIBUNAL A QUO. RECURSO DE
HABEAS CORPUS DENEGADO.